Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-51.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DOS CRIMES E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONSUNÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. As provas produzidas, sobretudo, os depoimentos da vítima, dos policiais militares e outros elementos de prova, são robustas e suficientes para demonstrar que o acusado, de forma livre e consciente, praticou os crimes de ameaça, desobediência e resistência, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
1.1. A embriaguez do réu não afasta o dolo das condutas, conforme disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal, e em atenção à teoria da actio libera in causa.
2. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desobediência e de resistência. As condutas foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, sendo, portanto, independentes entre si. Ademais, não se configurou a desobediência como meio necessário ou fase normal de execução da resistência.
3. Recurso conhecido e desprovido.